Tribunal: TJMT
Processo: 1003255-67.2017.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003255-67.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), A. DE JESUS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ: 13.183.366/0001-95 (AGRAVADO), ATELLAND DE JESUS - CPF: 028.928.381-77 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HAVIA MANTIDO A EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau que havia reconhecido de ofício a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, com fundamento em precedentes do STF (ADI 2908/SE e RE 1179245/MT) e deste Tribunal. A controvérsia foi suscitada após o julgamento superveniente do Tema 1.282 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade de taxas estaduais destinadas à prevenção e combate a incêndios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral impõe a reforma da decisão recorrida para reconhecer a constitucionalidade da TACIN e permitir o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada deixa de observar o julgamento superveniente do STF no RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da Repercussão Geral), que fixou tese vinculante no sentido da constitucionalidade das taxas estaduais destinadas à utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate.

4.

O STF afirma que os serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares podem ser específicos e divisíveis, sendo legítima sua remuneração por meio de taxas, desde que atendidos os requisitos constitucionais do art. 145, II, da CF.

5.

O sistema de precedentes vinculantes previsto no art. 927, III e V, do CPC, obriga os tribunais a adequar suas decisões à nova orientação da Suprema Corte, garantindo segurança jurídica, isonomia e coerência no ordenamento jurídico.

6.

A TACIN, conforme estruturada pelo Estado de Mato Grosso, atende aos parâmetros definidos pelo STF quanto à especificidade e divisibilidade dos serviços, com critérios proporcionais de cálculo e vinculação da receita ao reaparelhamento do Corpo de Bombeiros.

7.

A superveniência da tese firmada no Tema 1.282 revoga o entendimento anterior de inconstitucionalidade, impondo a reforma da decisão recorrida e o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, autorizando a continuidade de execuções fiscais que tenham por objeto tais exações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II; CPC/2015, art. 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.417.155/RN (Tema 1.282 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2025, p. 29/05/2025; STF, ADI nº 2908/SE; STF, RE nº 1179245/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN.

Na origem, o ente estatal ajuizou Execução Fiscal em face de A. DE JESUS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME e ATELLAND DE JESUS, visando a cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20171458, referente à TACIN, no valor atualizado de R$ 37.764,54 (trinta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

O Juízo de primeiro grau, no entanto, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da exação, com fundamento em precedentes do STF (ADI 2908/SE e RE 1179245/MT) e deste Tribunal, declarando sua inexigibilidade e, consequentemente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em sede de apelação, o Estado de Mato Grosso pleiteou, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.282 pelo STF. No mérito, defendeu a prevalência da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que conferiu eficácia
ex
nunc à declaração de inconstitucionalidade da TACIN.

Por decisão monocrática, o recurso de apelação foi desprovido, sob o entendimento de que: o simples reconhecimento da repercussão geral (Tema 1.282) não enseja suspensão automática dos processos; a jurisprudência do STF é firme no sentido da inconstitucionalidade da TACIN por se tratar de serviço de natureza geral e indivisível; os pronunciamentos do STF em sede do RE 1179245/MT e da Reclamação 61136/MT afastaram a modulação de efeitos proposta pelo Tribunal local, fixando efeitos
ex

tunc
à declaração de inconstitucionalidade.

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão recorrida contraria frontalmente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282, ocorrido supervenientemente à decisão agravada. Argumenta que o Plenário do STF, ao julgar o RE 1.417.155/RN, fixou a tese de que "São constitucionais as
taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

Defende que tal pronunciamento consolida posição da Corte Constitucional acerca da compatibilidade da TACIN com o art. 145, II, da Constituição Federal, constituindo precedente vinculante que deve ser observado por todos os órgãos do Judiciário, nos termos do art. 927, III e V, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025